Tribunal: STF
Processo: RE 1347796
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra, que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelos municípios ora agravados.



    Em suas razões (eDOC 67), a agravante sustenta que deve ser dado apenas parcial provimento ao apelo extraordinário, porque, além do tópico referente às deduções dos programas PIN e PROTERRA no cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o recurso apresenta outros pedidos que não são acolhidos pela jurisprudência desta Corte.



    Argumenta, nesse sentido, que “não há como acolher os demais pedidos aduzidos no Recurso Extraordinário, inclusive, quanto às deduções relativas à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte e aos 5,6% para o Fundo Social de Emergência (FSE), uma vez que o STF já decidiu pela regularidade dos cálculos efetuados pela União na formação da parcela devida do Fundo de Participação dos Municípios”.



    Aponta que as outras questões veiculadas no referido recurso extraordinário não estão abarcadas pela ACO 758 e pelos demais julgados em que esta Corte concluiu pela inconstitucionalidade das deduções do PIN/PROTERRA da base de cálculo do FPM.



    Defende que, no julgamento da ACO 637, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, além de reiterar o entendimento firmado no âmbito da ACO 758, assentou a inviabilidade do comparativo dos dados do Balanço Geral da União (BGU) com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Nesse contexto, aduz que o Tribunal entendeu inexistir ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência (FSE) e também asseverou que os valores de Imposto de Renda restituídos aos contribuintes por determinação legal não podem ser considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, inciso I, da Constituição Federal.



    Ademais, afirma que, no âmbito do recurso extraordinário, as demais questões alegadas pelos municípios “não poderiam ser conhecidas por veicularem matéria que demanda análise da legislação de regência ou reexame fático-probatório, o que é obstado pela Súmula nº 279/STF”.



    Intimadas, as partes agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão (eDOC 73).



    É o relatório.



    Decido.



    Nas razões do agravo, a parte sustenta que deve ser dado apenas parcial provimento ao apelo extraordinário, ao argumento de que a controvérsia quanto às deduções dos programas PIN e PROTERRA no cálculo do FPM é apenas um dos itens do pedido recursal, tendo em vista a existência de questões remanescentes suscitadas no apelo, e não apreciadas.



    Nesses termos, reconsidero a decisão agravada (eDOC 65) e passo à análise do recurso.



    Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO — PROCESSUAL CIVIL — AÇÃO ORDINÁRIA — FPM (ART. 159, I, C/C ART. 72 DO ADCT, CF/88) — REVISÃO DOS REPASSES — BALANÇOS DA UNIÃO (BGU) X BALANCETES DA STN — DEDUÇÕES: INCENTIVOS PIN, PROTERRA E RESTITUIÇÕES DO IRRF PELA UNIÃO — EXCLUSÃO DE 5,6% DA BASE DE CÁLCULO (FRAÇÃO DO IR DESTINADA AO FEF/FSE: LEIS N 2 8.848/94, N28.849/94 e N 28.894/94). 1- A decadência em tema financeiro – inaplicável o CTN - se regula pelo Decreto n 220.910/32, que (art. 1) a estipula qüinqüenal, incidindo "nas parcelas ou diferenças não reclamadas no qüinqüênio anterior à propositura da ação" (AC 0016177-88.2002.4.01.3400/DF, Rel. Des. Fed. REYNALDO FONSECA, T7/TRF1, e-DJF1 10/07/2009). Assim, ajuizada a demanda em 17 AGO 2001, estão atingidos pela prescrição os repasses anteriores a 17 AGO 1996. 2- A S1fTRF (EIAC 0004794-84.2000.4.01.3400; e-DJF1 13/03/2012) assentou: a) é legítima a utilização, no cômputo da base de cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), dos valores relativos aos Impostos de Renda (IR) e sobre Produtos Industrializados (IP1), informados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), não os constantes do Balanço Geral da União (BGU), tendo em vista que, segundo o disposto na Lei Complementar 62/1989, cujo artigo 42determina que a União deve entregar aos municípios, de dez em dez dias, os créditos relativos ao FPM, ao passo que as informações constantes do BGU são anuais, donde decorre a impossibilidade material da utilização de valores informados anualmente; b) constitucional a dedução, da base de cálculo das cotas do FPM, dos valores relativos aos programas federais PIN - Programa de Integração Nacional - e PROTERRA - Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste, uma vez que consubstanciam incentivos regionais, e, implicando renúncia de receitas, possuem destinação própria e contabilização específica, não sendo apropriados pela União, motivo pelo qual não podem ser incorporados na base de cálculo do FPM; c) não há irregularidade na dedução linear, para fins de determinação do repasse da União para o FPM, de 5,6% do total da arrecadação do imposto de renda gerado pela implementação das Leis n28.894/1994, n28.849/94 e n28.848/94, destinado ao FEF/FES; d) o IRRF restituído pela União aos servidores federais, já porque não é valor arrecadado (não é base de cálculo do FPM), não integra a base de cálculo do FPM. 3- Apelação da ré e remessa oficial providas: pedido improcedente; prejudicada a apelação dos autores. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de março de 2013, para publicação do acórdão.” (eDOC 19, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 159, inciso I, alínea “b”, § 1º; 160; e 162, caput, do texto constitucional; bem como aos arts. 72, incisos I e II, e 72, §§ 2º e 5º, do ADCT.



    No apelo extraordinário, alega-se que foram realizadas deduções indevidas nos valores que deveriam ser repassados ao Fundo de Participação dos Municípios.



    No tocante às diferenças no cálculo da repartição do FPM, decorrentes das divergências entre as portarias STN e os dados do Balanço Geral da União, sustenta-se que devem prevalecer os registros do BGU. Afirma-se, assim, que o produto da arrecadação a ser considerado é aquele constante desse balanço.



    Argumenta-se que são indevidas as deduções da base de cálculo do FPM das contribuições para os programas PIN e PROTERRA, ainda que os valores respectivos integrem o montante de arrecadação do Imposto de Renda.



    Assevera-se que a transferência para o PIN/PROTERRA deve ser retirada da parcela mantida na União, de sorte a não alterar a base de cálculo do FPM, sob pena de inconstitucionalidade. 



    Pois bem. De início, cabe ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos das ACO 758, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente ao PIN e PROTERRA no cálculo dos valores recolhidos a título de IRPJ.



    Posteriormente, ao apreciar o Tema 1.187 da repercussão geral (RE 1.346.658), a Corte reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPASSES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL - PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE - PROTERRA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (RE 1.346.658 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)



    Por conseguinte, entendo que, de fato, o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o recurso extraordinário deve ser provido quanto a esse ponto.



    No entanto, no que concerne às demais questões suscitadas, acerca do cômputo da base de cálculo do FPM, o Tribunal a quo assentou o seguinte:



    “Porque a matéria é de direito (discussão sobre a metodologia de cálculo do FPM), as interpretações jurídicas explicitadas pelo laudo pericial não vinculam esta Corte, que já se debruçou sobre todos os temas tratados na demanda, consoante bem retrata o seguinte recente precedente da S1/TRF1, que condensa entendimentos contrários à pretensão dos autores: 



    ‘FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). CÁLCULO DA PARCELA RESPECTIVA. PRETENSÃO À OBSERVANCIA DOS VALORES CONSTANTES DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO (BGU). DEDUÇÃO RELATIVA AO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DA DEDUÇÃO REFERENTE AOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA, NO TOCANTE AOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. 



    1. Legitimidade da utilização, no cômputo da base de cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), dos valores relativos aos Impostos de Renda (IR) e sobre Produtos Industrializados (IPI), informados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e não os constantes do Balanço Geral da União (BGU), tendo em vista que, segundo o disposto na Lei Complementar 62/1989, cujo artigo 4º determina que a União deve entregar aos municípios, de dez em dez dias, os créditos relativos ao FPM, ao passo que as informações constantes do BGU são anuais, donde decorre a impossibilidade material da utilização de valores informados anualmente, para sobre eles fazer incidir o percentual do FPM, que deve ser entregue aos municípios, de dez em dez dias. Precedentes desta Corte e do TRF da 4° Região.



    (…)



    3. Regularidade da dedução linear, no Importe de 5,6 por cento, previsto como limite (ADCT, artigo 72, Inciso II, § 59, inciso 10, incidente sobre o total do Imposto de Renda arrecadado, para o fundo de estabilização fiscal (FSE/FEF/DRU), uma vez que o Tribunal de Contas da União, na Decisão 771/2000, que goza da presunção de legitimidade, não afastada por prova idônea (CPC, artigos 332 e 333, inciso I), constatou que o incremento da arrecadação do IR, decorrente da aplicação das Leis 8.848 e 8.849, ambas de 1994, que é destinada àquele fundo, foi superior ao percentual em causa. Precedentes desta Corte e do TRF da 4° Região.



    4. Legitimidade na dedução, da base de cálculo do FPM, dos valores correspondentes às restituições do Imposto de Renda, referentes aos pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações (artigo 72, inciso I, do ADCT). Impossibilidade de realizar o cálculo.’



    (EIAC 0004794-84.2000.4.01.3400 / DF, Rel. Des. Fed. LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, S4/TRF1, e-DJF1 12/03/2012) 



    Em síntese: (I) é legítima a utilização, no cômputo da base de cálculo das cotas do FPM, dos valores informados pela STN, não os constantes do BGU; (II) é adequada a dedução, para fins de determinação do repasse da União para o FPM, de 5,6% do total da arrecadação do imposto de renda gerado pela implementação das Leis n 28.894/1994, n28.849/94 e n28.848/94, destinado ao FEF/FES; (III) são dedutíveis da base de cálculo do FPM os valores relativos os incentivos regionais PIN (Programa de Integração Nacional) e PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste); (IV) o IRRF restituído pela União aos servidores federais, já porque não é valor arrecadado (não é base de cálculo do FPM), não integra a base de cálculo do FPM”. (eDOC 19, p. 3-4)



    Com efeito, verifico que divergir desse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso em relação a esses tópicos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL (PIN E PROTERRA). ARTIGO 159, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 572.762. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (RE 607.100 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2012) 



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. FPM. PIN e PROTERRA. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. FPM. Portarias da STN e do BGU. FSE e FEF 5,6%. Restituições de IRPF. Provas e infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da análise do repasse das verbas ao FPM, em face das controvérsias referentes (i) à diferença dos dados das Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e do Balanço Geral da União, (ii) à dedução de 5,6% para o Fundo Social e Emergência e Fundo de Estabilização Fiscal e (iii) às deduções de restituições de IRPF, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. [...]”. (RE 611.671 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 65), julgo prejudicado agravo regimental (eDOC 67) e dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar parcialmente procedente o pedido autoral.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente